Tribunal: TJSP
Processo: 2281998-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade negada. Policial Militar. Renda líquida mensal de R$ $ 5.678,08 que não infirma declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família, podendo ser integralmente absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais de moradia, vestuário, alimentação, saúde, educação e transporte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade negada. Policial Militar. Renda líquida mensal de R$ $ 5.678,08 que não infirma declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família, podendo ser integralmente absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais de moradia, vestuário, alimentação, saúde, educação e transporte. Recurso provido para conceder o benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281998-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIRO
CASTRO PEREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281998-74.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36055
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2281998-74.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JAIRO CASTRO PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade negada.
Policial Militar. Renda líquida mensal de R$ $ 5.678,08 que
não infirma declaração de falta de condições para arcar
com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento
próprio e da família, podendo ser integralmente absorvida
com a satisfação das necessidades básicas e essenciais
de moradia, vestuário, alimentação, saúde, educação e
transporte. Recurso provido para conceder o benefício.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 18 de novembro de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Luís Eduardo
Medeiros Grisolia, em cumprimento de sentença sobre diferenças de quinquênios e
sexta-parte, que indeferiu o benefício da gratuidade, autos originários, fls. 143/144.
Busca o agravante a concessão do benefício, alegando
que a assistência judiciária é direito fundamental; que a lei não exige situação de
miserabilidade e que o salário de R$ 5.678,08 é insuficiente para o pagamento das
custas sem comprometer o sustento próprio e da família.
Concedida
antecipação
da
tutela
recursal,
com
determinação para o agravante comprovar situação de hipossuficiência, o recurso foi
respondido, fls. 11/14 e 20/32.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281998-74.2020.8.26.0000
3
Renda líquida mensal de R$ 5.678,08, autos originários,
fls. 139, que não infirma declaração de falta de condições para arcar com as despesas
do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família, podendo ser integralmente
absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais de moradia,
vestuário, alimentação, saúde, educação e transporte.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso provido para
conceder o benefício.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator